Tribunal: TJPA
Processo: 0148722-83.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0148722-83.2015.8.14.0066

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDIVALDO DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0148722-83.2015.8.14.0066

EMBARGANTE:
EDIVALDO DE OLIVEIRA REIS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira para julgar improcedentes pedidos indenizatórios decorrentes de bloqueio de valores em conta vinculada ao INCRA.

2. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à individualização da conta, boa-fé objetiva, decisão da Justiça Federal, ausência de ato formal de bloqueio, normas do COAF e competência jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) saber se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

5. As alegações relativas à teoria da aparência, boa-fé e individualização da conta foram expressamente enfrentadas, concluindo-se pela natureza pública e coletiva dos valores.

6. A decisão da Justiça Federal foi devidamente analisada, não sendo apta a comprovar titularidade privada dos valores na esfera cível.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já há fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

8. Inexiste contradição quanto à competência, pois a demanda foi proposta entre particular e sociedade de economia mista, firmando a competência da Justiça Estadual.

9. Verifica-se intuito infringente, com tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDIVALDO DE OLIVEIRA REIS
em face de acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que havia julgado improcedentes os seus pedidos iniciais.

A controvérsia teve início com a propositura de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o autor sustentou ter recebido em sua conta bancária a quantia de R$ 225.000,00 a título de indenização pessoal por um lote rural, alegando que a
BANCO DO BRASIL S.A.
efetuou o bloqueio integral do saldo de forma indevida e arbitrária, motivo pelo qual requereu a liberação dos valores e a condenação do banco à reparação por danos extrapatrimoniais. O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, reconheceu a revelia da instituição financeira e, aplicando a presunção de veracidade, julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição do valor bloqueado e o pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais.

Inconformado, a instituição financeira interpôs recurso de Apelação Cível argumentando que a revelia não gera presunção absoluta e reiterando que a conta possuía natureza conjunta e estava vinculada a verbas públicas destinadas à reforma agrária, sob gestão do INCRA, não cabendo apropriação privada.

Esta relatoria, em Decisão Monocrática (Id. 31464498), deu provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos, assentando a seguinte ementa:

"
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA VINCULADA A PROJETO DO INCRA. BLOQUEIO DETERMINADO PELA AUTARQUIA. REVELIA RELATIVIZADA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FATOS ALEGADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, aplicando os efeitos da revelia, julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o banco ao pagamento de R$ 25.000,00, bem como à restituição de R$ 225.000,00 bloqueados em conta corrente. 2. O autor sustentou que os valores depositados na conta nº 6.982-5 lhe pertenciam a título de indenização pessoal por lote rural, alegando bloqueio indevido sem ordem judicial. O banco, por sua vez, defendeu que a referida conta foi aberta a pedido do INCRA, para movimentação conjunta por três representantes da Comissão de Assentados do Projeto de Assentamento Tutui Norte, estando o bloqueio condicionado a determinação da autarquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões centrais consistem em: (i) verificar se os efeitos da revelia deveriam ser mantidos diante da contradição entre a narrativa inicial e os documentos acostados aos autos; (ii) definir se houve ato ilícito do banco ao restringir a movimentação da conta vinculada ao INCRA, ensejando responsabilidade civil por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (art. 345, IV, CPC), não prevalecendo quando os fatos alegados estão em contradição com o conjunto probatório. 5. Documentos acostados aos autos demonstram que a conta corrente nº 6.982-5, agência 3410-X, foi aberta em 2001 a pedido do INCRA para uso da Comissão de Assentados do Projeto de Assentamento Tutuí Norte, sendo de natureza conjunta não solidária e com movimentação restrita mediante assinatura dos três membros designados. 6. Inexistem documentos que comprovem a alegada indenização pessoal de R$ 225.000,00 em favor do Apelado, tampouco qualquer vínculo individual entre ele e os valores bloqueados. A prova dos autos, ao contrário, demonstra a titularidade coletiva e a vinculação pública da conta. 7. O bloqueio determinado pelo banco foi decorrente de orientação expressa da autarquia, que detinha legitimidade administrativa sobre os valores depositados. 8. Agindo em conformidade com as determinações do INCRA e com as regras da conta conjunta, o banco atuou em exercício regular de direito e no estrito cumprimento do dever contratual, inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal aptos a ensejar reparação civil (arts. 186 e 927, CC). 9. A sentença que reconheceu o bloqueio como indevido, amparada apenas nos efeitos da revelia, contrariou o conjunto probatório e violou o art. 345, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Revogada a tutela antecipada. Invertido o ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa e não subsiste diante de provas documentais que a infirmem. 2. O bloqueio de conta conjunta determinado pelo órgão instituidor (INCRA), em cumprimento às regras contratuais, constitui exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil da instituição financeira.”.

Diante dessa providência, o autor manejou Agravo Interno (Id. 32196745) sustentando a ocorrência de erro de premissa fática, a individualização da conta bancária após sua saída da presidência da associação, a violação aos princípios da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
, a inversão indevida do ônus da prova, a ausência de base legal para o bloqueio e a suposta comprovação, via decisão da Justiça Federal, de que os valores não pertenciam ao INCRA.

Levado o feito a julgamento, o colegiado proferiu Acórdão (Id. 34445704) negando provimento ao recurso, cuja ementa restou assim redigida:

"
Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA VINCULADA A PROJETO DO INCRA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DETERMINAÇÃO DA AUTARQUIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRADIÇÃO ENTRE ALEGAÇÕES AUTORAIS E PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Banco do Brasil S.A., reformando sentença que havia condenado a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento exclusivo nos efeitos da revelia. 2. O autor alegou ter recebido, em conta bancária, o valor de R$ 225.000,00, supostamente a título de indenização pessoal paga pelo INCRA, sustentando bloqueio indevido promovido pela instituição financeira. 3. A instituição financeira demonstrou que a conta possuía natureza conjunta não solidária, vinculada ao Projeto de Assentamento Tutui Norte, destinada à movimentação de verbas públicas sob supervisão do INCRA, tendo o bloqueio ocorrido por determinação da autarquia federal diante de indícios de irregularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os efeitos materiais da revelia subsistem quando as alegações autorais estão em contradição com a prova documental dos autos; (ii) saber se o bloqueio de conta conjunta vinculada ao INCRA, determinado pela autarquia federal, configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, nos termos do art. 345, IV, do CPC, podendo ser afastada quando os fatos alegados se mostram inverossímeis ou contrariados pelas provas constantes dos autos. 6. A prova documental evidencia que a conta corrente foi aberta a pedido do INCRA, em nome da Comissão de Assentados do Projeto de Assentamento Tutui Norte, com natureza conjunta não solidária e movimentação condicionada à autorização da autarquia. 7. Inexistem elementos probatórios mínimos que comprovem a alegada indenização pessoal em favor do agravante ou a titularidade privada dos valores bloqueados. 8. O bloqueio realizado pela instituição financeira decorreu de orientação expressa do INCRA, no exercício de seu poder de fiscalização sobre verbas públicas destinadas à reforma agrária. 9. A atuação do banco configura exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, afastando a caracterização de ato ilícito, dano e nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando as alegações autorais estão em contradição com a prova documental dos autos. 2. O bloqueio de conta conjunta vinculada ao INCRA, determinado pela autarquia federal para resguardar verbas públicas, constitui exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil da instituição financeira
".

Ainda irresignado, o demandante opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 34737350), aduzindo a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado. Em sua peça, defende que a Turma se omitiu quanto à análise pormenorizada da individualização da conta (Teoria da Aparência e boa-fé), da decisão da Justiça Federal que atestou a ausência de vínculo da verba com o INCRA, da ausência de ato administrativo formal para o bloqueio, do aspecto temporal do depósito e da inobservância da Lei do COAF pelo banco. Aponta, ainda, contradição quanto à competência, alegando que, se a verba foi considerada pública federal, a competência absoluta seria da Justiça Federal, requerendo, ao final, o prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (Id. 35091773), refutando as alegações de vícios e pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a pretensão constitui nítida tentativa de rediscussão do mérito já superado pela Turma.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

A moldura legal dos embargos de declaração encontra-se estritamente delimitada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constitui via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a extirpar do ato judicial vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta, por conseguinte, à rediscussão da matéria de mérito já exaurida e fundamentadamente decidida pelo órgão colegiado, tampouco à adequação do julgado aos interesses ou teses da parte sucumbente.

Em atenta análise das razões apresentadas pelo embargante, constata-se a nítida insatisfação com o resultado do julgamento e o propósito infringente do recurso, travestido de alegações de vícios processuais que, em verdade, não se sustentam.

No que tange às alegações de omissão quanto à aplicabilidade da Teoria da Aparência, à individualização da conta bancária, à boa-fé objetiva e à suposta desnecessidade de se provar a origem do valor, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e direta a natureza jurídica da conta, conforme o trecho a seguir:

“Ainda que o banco tenha falhado operacionalmente ao emitir cartões em nome do agravante ou ao permitir movimentações individuais por certo período não configuram a Teoria da Aparência para criar a aparência de titularidade privada da conta corrente, uma vez que tais fatos não possuem a força jurídica de transmutar a propriedade do recurso. Verba pública não se torna privada por erro administrativo ou por decurso de tempo em conta corrente. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos bens públicos impedem que o agravante se aproprie de valores destinados a uma coletividade de assentados.”

A fundamentação foi clara ao consignar que a emissão de cartões em nome do embargante ou permissões operacionais do banco não possuem o condão de transmutar a natureza pública e restrita de uma conta originalmente aberta sob a rubrica do INCRA para fins do Programa Crédito Instalação. Destacou-se que verba pública não se torna privada por erro administrativo. Portanto, a tese de individualização da conta foi enfrentada e rechaçada, não havendo omissão, mas apenas conclusão diametralmente oposta ao desejo do recorrente.

Da mesma forma, não prospera a alegação de contradição ou omissão acerca da valoração da decisão oriunda da Justiça Federal e do ônus da prova. O aresto foi categórico ao afastar a interpretação extensiva pretendida pelo autor. Vejamos:

“O agravante ampara sua tese em decisão da Justiça Federal (Id. 1870025 – pgs. 10 a 16) que declinou da competência em ação penal. Tal interpretação é juridicamente equivocada. A declinação de competência na esfera criminal, fundamentada na ausência de provas específicas de crime contra a União naquele feito, não possui o condão de atuar como demonstrativo de propriedade sobre a conta objeto desta ação.”

Explicou-se que a declinação de competência na esfera criminal, por ausência de provas suficientes para configurar crime contra a União naquele feito específico, não confere, de forma automática e vinculante, o domínio privado sobre a verba na seara cível, mormente quando a própria decisão federal descreveu a conta como conjunta e destinada a receber recursos do INCRA. O ônus da prova foi detidamente analisado sob a ótica da relativização da revelia, concluindo-se que o autor não se desincumbiu do dever de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, esbarrando na prova documental que atestava o liame público da conta.

A respeito da suposta falta de análise do ato formal do INCRA, do dado temporal do depósito e da não observância das normas do COAF, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO. NATUREZA E FORMA DE CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. Os elementos utilizados pela Corte a quo para formação do convencimento foram devidamente expostos na decisão. Dessa forma, não pairam dúvidas acerca da suficiência da motivação adotada e da inexistência de mácula dos dispositivos legais referidos.
3. É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
4. Hipótese em que, para rever as conclusões da Corte de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise contratual, o que é inviável na via do recurso especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)”
(nossos grifos)

O acórdão assentou que o banco agiu em exercício regular de direito ao cumprir orientação da autarquia federal (INCRA) para resguardar o patrimônio do Erário, afastando a ilicitude da conduta e, por via de consequência, a responsabilidade civil. Conforme o trecho da decisão embargada:

“Ao proceder ao bloqueio cautelar das verbas após a provocação do INCRA

(Id. 1870026 – pgs. 7 a 10), detentor originário e fiscalizador dos recursos (Id. 1870026 – pg. 11), o Banco do Brasil não praticou ato ilícito, mas sim atuou no exercício regular de um direito e no cumprimento de um dever de zelo pelo Erário (art. 188, I, do Código Civil).

Não há que se falar em conduta contraditória (venire contra factum proprium) por parte da instituição financeira que justifique o dever de indenizar. O dever de integridade do patrimônio público sobrepõe-se a eventuais expectativas individuais criadas por falhas na gestão da conta. A retenção dos valores, portanto, visou resguardar a finalidade social da verba, que deve ser gerida de forma conjunta e transparente pela associação de assentados e sob a supervisão da autarquia federal.”

Esta premissa resolve a lide e torna despicienda a imersão em minúcias sobre a natureza do ato de bloqueio interno ou notificações de órgãos de fiscalização financeira, pois a proteção ao erário e as regras de movimentação de conta conjunta sobrepõem-se às narrativas de falha de serviço no caso concreto.

Por fim, insurge-se o embargante apontando suposta contradição em relação à competência jurisdicional absoluta, alegando que, se a verba foi reconhecida como pertencente ao INCRA, a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o feito, atraindo a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal. Contudo, não há qualquer vício a ser sanado. A competência cível é fixada pela natureza da lide e pelas partes que figuram formalmente no polo passivo da relação processual (
ratione personae
). A presente ação indenizatória foi movida exclusivamente por um particular em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, o que, a teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça ("
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
"), firma a competência da Justiça Estadual. O INCRA não figura como autor, réu, assistente ou oponente na lide. O fato de o reconhecimento da improcedência do pedido passar pela constatação material de que a conta possuía vinculação a projeto do INCRA não desloca a competência supervenientemente, vez que a causa de pedir e o pedido repousam sobre a alegada responsabilidade civil de instituição financeira privada em face de um bloqueio, inexistindo litígio formal a exigir atração para a esfera federal.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026